Tribunal: STF
Processo: RHC 270119
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. ORDEM JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Recorrente denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e de posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003).

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Alega-se ausência de fundamentação idônea de decisão que determinou medida de busca e apreensão. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam.

    4. No particular, a decisão que autorizou a busca e apreensão apresenta justificativa idônea quanto à necessidade da medida, estando devidamente fundamentada na representação policial, que explicou claramente a imprescindibilidade da diligência. Houve demonstração mínima e razoável de que a decisão concessiva do mandado de busca e apreensão era de fato imprescindível à elucidação dos fatos, especialmente se consideradas as condutas criminosas sob investigação.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.